Tribunal: TJPA
Processo: 0002578-55.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002578-55.2019.8.14.0049

APELANTE: AFONSO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A defesa suscitou a nulidade de todo o processo, em decorrência da ilegalidade da prisão em flagrante e da busca pessoal realizada em desfavor do réu, que se encontrava em atitude suspeita. Todavia, observa-se que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa,
antes de realizar a busca pessoal
, o recorrente teria se desfeito de uma bolsa, onde os policiais encontraram a substância entorpecente, configurando, portanto, a fundada suspeita.
Não houve mera abordagem aleatória
. Assim, diante da clara situação de flagrante, os policiais empreenderam diligências e, só então, realizaram a busca pessoal no apelante, seguido de sua prisão em flagrante. Desta feita, não se vislumbra ilegalidade na atuação policial. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos guardar, trazer consigo ou ter em depósito encontra-se em estado de flagrância, autorizando a busca pessoal realizada pelos policiais, a fim de fazer cessar a prática do delito, independentemente de autorização judicial, desde que existam elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como no caso em apreço. Precedentes
. Apelo conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

AFONSO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA
,
inconformado com a condenação à
pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, mais cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada
pelo
MM. Juízo de Direito Vara Penal de Santa Izabel/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a nulidade de todo o processo, em decorrência da ilegalidade da prisão em flagrante e da busca pessoal realizada em desfavor do réu, que se encontrava em atitude suspeita. Afinal, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Noticia a peça policial que, em data de 23 de março de 2019, por volta das 11h00min, policiais militares, lotados no 12º BPM, sediado nesse município, estavam realizando ronda, nas vias públicas desta cidade, quando no bairro Porangaba, avistaram um casal, em uma motocicleta Honda/CG 125, cor preta, em atitude suspeita. Digno Magistrado, o passageiro da motocicleta, posteriormente identificado como o ora denunciado, ao avistar a viatura desvencilhou-se de uma bolsa que carregava em sua mão, a qual, ao ser revistada pelos policiais, constatou-se conter 12 (doze) papelotes de substância semelhante a cocaína, conforme auto de apresentação e apreensão, incluso às fls. 03-v, dos autos [...]” (SIC)

São os fatos.

DA NULIDADE

A defesa suscitou a nulidade de todo o processo, em decorrência da ilegalidade da prisão em flagrante e da busca pessoal
realizada em desfavor
do réu, que se encontrava em
atitude

suspeita
.

Analisando os autos, observa-se que, ao contrário do que foi afirmado pela defesa, antes de realizar a busca pessoal, o recorrente teria se desfeito de uma bolsa, onde os policiais encontraram a substância entorpecente, configurando, portanto, a fundada suspeita. Não houve mera abordagem aleatória.
Assim, diante da clara situação de flagrante, os policiais empreenderam diligências e, só então, realizaram a busca pessoal no apelante, seguido de sua prisão em flagrante
. Desta feita, não se vislumbra
ilegalidade
na
atuação
policial.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos guardar, trazer consigo ou ter em depósito encontra-se em estado de flagrância, autorizando a busca pessoal realizada pelos policiais, a fim de fazer cessar a prática do delito, independentemente de autorização judicial, desde que existam elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como no caso em apreço. Sobre a
busca pessoal
, diz o
art. 244
do
CPPB
,
verbis
:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2.
No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)”

Desta feita, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante. Por

esta

razão,

mantenho

a condenação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2023